Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-22.2020.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-22.2020.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame Supletivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN - CPF: 057.671.851-31 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DARLAN GREZELE - ME - CNPJ: 08.534.832/0001-08 (AGRAVANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000132-22.2020.8.11.0078

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO. MATRÍCULA DE MENOR EMANCIPADO EM SUPLETIVO. POSSIBILIDADE, APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A norma que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização do supletivo é prevista para situações de normalidade, relativamente àquelas pessoas que não tiveram acesso aos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Porém, não deve impedir aquele que ainda não atingiu a maioridade de antecipar a conclusão do ensino médio, devidamente emancipado, caso logre êxito no vestibular, tendo em vista que a norma deve ser conciliada com o dever de concretizar o acesso aos níveis mais elevado do ensino e da pesquisa, em conformidade com o artigo 208, V, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000132-22.2020.8.11.0078

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1000132-22.2020.8.11.0078, que negou provimento ao recurso e em sede de reexame necessário, ratificou integralmente o ato sentencial.

Alega o Agravante, em apertada síntese, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a sentença que concedeu a segurança, reconheceu que apesar de o apelado contar com 17 (dezessete) anos de idade, na data do exame supletivo, foi emancipado, por isso, pode ser matriculado em exame supletivo, uma vez ter sido aprovado nas provas necessárias para o ingresso na instituição de ensino.

Assevera que, houve violação dos artigos 37 e 38, § 1º, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), que veda o ensino supletivo ao aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, aquele que conta com menos de 18 (dezoito) anos, para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.

Pontua que, tal questão é objeto de recurso especial repetitivo, Tema n.º 1.127/STJ, por meio da afetação dos Recursos Especiais nº 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, que reconheceu que a emancipação do agravado não altera o limite etário estabelecido pela lei.

Aduz que, a lei ao estabelecer a idade mínima de 18 anos para inscrição em exame supletivo, não leva em consideração à menoridade do estudante, mas, sim e apenas, a faixa etária que lhe afigura apropriada para a escolarização regular, motivo pelo qual o menor de 18 (dezoito) anos, ainda que emancipado, não preenche o requisito do art. 38, § 1º, I, da Lei n.º 9.394/96.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pela denegação do recurso e que seja aplicada ao Agravante a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa (Id. 185.995.687).

O Ministério Público, manifestou pelo não interesse recursal (Id. 177.470.683).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000132-22.2020.8.11.0078

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1000132-22.2020.8.11.0078, que negou provimento ao recurso e em sede de reexame necessário, ratificou integralmente o ato sentencial.

Aduz o Agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a sentença que concedeu a segurança, entendeu que apesar de o apelado contar com 17 (dezessete) anos de idade, na data do exame supletivo, foi emancipado, por isso, pode ser matriculado em exame supletivo, uma vez ter sido aprovado nas provas necessárias para o ingresso na instituição de ensino.

Assevera que, houve violação dos artigos 37 e 38, § 1º, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que veda o ensino supletivo ao aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, aquele que conta com menos de 18 (dezoito) anos, para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.

Pontua que, tal questão é objeto de recurso especial repetitivo, Tema n.º 1.127/STJ, por meio da afetação dos Recursos Especiais nº 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, que reconheceu que a emancipação do agravado não altera o limite etário estabelecido pela lei.

Busca reconhecer que, a lei ao estabelecer a idade mínima de 18 anos para inscrição em exame supletivo, não leva em consideração à menoridade do estudante, mas, sim e apenas, a faixa etária que lhe afigura apropriada para a escolarização regular, motivo pelo qual o menor de 18 (dezoito) anos, ainda que emancipado, não preenche o requisito do art. 38, § 1º, I, da Lei n.º 9.394/96.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que, a pretensão do Agravante NÃO ficou demonstrada nos autos, uma vez que não há qualquer ilegalidade ou desacerto da decisão do juízo a quo, que concedeu à segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora providenciasse no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a matrícula do Apelado em ensino supletivo e autorizasse a prestação do respectivo exame e em caso de aprovação, que seja emitido o certificado definitivo de conclusão do ensino médio.

Constata-se que, para conclusão do ensino médio, deverá ser realizado para os maiores de dezoito anos, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), porém, ficou comprovado no autos que o Agravado ainda não tinha completado 18 (dezoito) anos de idade, na data do referido exame, porém, foi emancipado, podendo realizar os atos da vida civil.

Muito embora, o Agravante em suas alegações entenda que no de recurso especial repetitivo, Tema n.º 1.127/STJ, por meio da afetação dos Recursos Especiais nº 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, reconheceu que a emancipação do agravado não altera o limite etário estabelecido pela lei, não poderá prosperar, uma vez que, apenas, menciona que “ [...] não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que se obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular.”

Deve-se observar os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e uma vez se comprovando a capacidade ao acesso aos níveis mais elevados de educação, estabelecer barreiras etárias.

Ainda que a referida Lei de Diretrizes, em seu art. 38, disponha que “os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular”, e que estes “realizar-se-ão: [...] no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”, o próprio § 2º, do mesmo dispositivo, flexibiliza a regra ao preceituar que: “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” Esse é entendimento jurisprudencial, vejamos:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR EMANCIPADA EM SUPLETIVO. POSSIBILIDADE, APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. CONCESSÃO ORDEM. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.

- A norma que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização do supletivo é prevista para situações de normalidade, relativamente àquelas pessoas que não tiveram acesso aos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Porém, não deve impedir aquele que ainda não atingiu a maioridade de antecipar a conclusão do ensino médio, caso logre êxito no vestibular, tendo em vista que a norma deve ser conciliada com o dever de concretizar o acesso aos níveis mais elevado do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (artigo 208, V, da Constituição Federal).

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00064478220138150251, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 21-05-2019)

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais possuem o mesmo entendimento, consoante se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 ANOS -EMANCIPAÇÃO - 3 PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM FACE DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA -DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, revela a escolha de um critério de mérito, inferindo-se que em virtude da obrigatoriedade do ensino fundamental e do compromisso de progressiva universalização do ensino médio, conforme artigo 208, I e II, da CF o preceptivo constitucional volta-se essencialmente para o ingresso no nível superior.

- A despeito ,do que dispõe a Lei 9.394/96, sobre os exames supletivos, em especial a exigência da idade mínima de 18 anos, deve-se atentar para finalidade de tais exames, que é a de aferir os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos art. 38, caput e § 2º, o que, repita-se, no caso dos autos se efetivaria com o ingresso em curso de ensino superior, não sendo ponderável a negativa em razão de não contar a impetrante com a idade mínima para realização dessas provas do exame supletivo. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO A ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade.

2.
In casu, visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3º período do curso de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade.

3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido
”.

(STJ - REsp: 1289424 SE 2011/0256499-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013) (Grifo nosso).

No caso em debate, o impetrante, comprovadamente emancipado (fls. 13) foi, de fato, aprovado no Concurso Vestibular promovido pela IESP Faculdades (fls. 14), de modo que a negativa à realização dos exames supletivos para a conclusão do ensino médio obstar-lhe-ia, de modo reflexo, a efetivação da matrícula na referida instituição de ensino.

Dessa forma, correta foi a decisão que acolheu o pleito inicial, para garantir a participação da postulante nos exames supletivos, não havendo outro caminho a trilhar senão mantê-la em todos os seus termos.

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL - Reexame necessário - Mandado de segurança - Mandado de segurança - Exame supletivo -Inscrição negada - Exigência legal de idade mínima de dezoito anos - Art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96 - Irrazoabilidade - Aprovação em vestibular - Capacidade intelectual comprovada - Acesso à educação segundo a capacidade de cada um - Garantia constitucional (art. 208, V, CF) - Inscrição assegurada - Manutenção da sentença - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça -Desprovimento. - Embora a Lei nº 9.394/96 apenas permita acesso ao exame supletivo ao estudante maior de 18 (dezoito) anos, certo é que, com supedâneo nos princípios constitucionais que norteiam o direito à educação, dito óbice deve ser afastado. O inciso V do art. 208 da Constituição Federal preceitua que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005320620148152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator Desa. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 23-5-2017).

Imperioso consignar que, embora o Agravado possua 17 (dezessete) anos de idade, na data do referido exame, conforme ficou comprovado nos autos, sendo emancipado (Id. 170396169), estará apto para a prática de todos os atos da vida civil.

Como a emancipação ficou demonstrada nos autos, o Agravado pode realizar o exame seletivo, podendo ser matriculado em exame supletivo, uma vez ter sido aprovado nas provas necessárias para o ingresso na instituição superior de ensino, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante
NÃO
traduzem qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023